Tribunal: TJMT
Processo: 0014585-31.2012.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0014585-31.2012.8.11.0042
APELANTE: EDUARDO HENRIQUE PINTO ALMEIDA, CLEYTON ABREU DE SOUZA
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – RECURSO DEFENSIVO – 1. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA E CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – EVIDENTE DESPROPORÇÃO NA AÇÃO DOS RÉUS – NÃO CARACTERIZAÇÃO DE INJUSTA AGRESSÃO E USO MODERADO DE MEIOS PARA REPELIR EVENTUAL AMEAÇA – 2. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL E MEIO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA COM LASTRO PROBATÓRIO NOS AUTOS E CONSTITUINTE DE UMA DAS TESES APRESENTADAS E ACOLHIDAS PELO JURI POPULAR – INVIÁVEL – QUALIFICADORAS DEMONSTRADAS NA AÇÃO CRIMINOSA – 3. PRETENDIDA READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA NA PRIMEIRA FASE POR INADEQUAÇÃO DA PENA ENCONTRADA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA NEGATIVAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA DA CULPABILIDADE – AUMENTO EM 1/6 – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL – PRESENÇA DE RAZOABILIDADE – 4. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA, DO FECHADO, PARA O ABERTO – PENA SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO – INVIÁVEL – 5. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, POR RESTRITIVAS DE DIREITO – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DESPROVIDO.
A realidade dos autos, não demonstra que os réu agiram acobertados pela excludente da legítima defesa, não havendo demonstração de uso moderado de recursos para afastar eventual mal injusto, tampouco caracterizado está a injusta agressão contra suas pessoas.
As qualificadoras do motivo fútil e meio que impossibilitou a defesa da vítima, quando reconhecidas pelos jurados, somente poderão ser excluídas quando estiverem flagrantemente dissociadas dos elementos contidos nos autos, o que não é o caso ora tratado.
As circunstâncias judiciais que guardam intimidade com a realidade dos autos, devem prontamente figurar negativamente ao réu e consequentemente exasperar sua penas-base. In casu, a circunstância judicial da culpabilidade foi negativada de modo fundamentado e conectado a realidade dos autos. Ademais, a fração de 1/6 de aumento da pena primária foi aplicada em sintonia com o entendimento jurisprudencial.
Sendo a pena final fixada acima de 08 (oito) anos de reclusão, o regime inicial para o cumprimento da reprimenda deve ser obrigatoriamente o fechado.
Não preenchidos os requisitos elencados do artigo 44 do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade, por restritivas de direito, é medida que não se impõe.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014585-31.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), EDUARDO HENRIQUE PINTO ALMEIDA - CPF: 045.731.301-36 (APELANTE), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), LEONARDO AUGUSTO ANTUNES MACIEL - CPF: 014.694.431-39 (ADVOGADO), CLEYTON ABREU DE SOUZA - CPF: 020.802.711-48 (APELANTE), RONDINELLI CORREA DE MORAES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO –
RECURSO DEFENSIVO
–
1.
PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA E CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – EVIDENTE DESPROPORÇÃO NA AÇÃO DOS RÉUS – NÃO CARACTERIZAÇÃO DE INJUSTA AGRESSÃO E USO MODERADO DE MEIOS PARA REPELIR EVENTUAL AMEAÇA –
2.
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL E MEIO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA COM LASTRO PROBATÓRIO NOS AUTOS E CONSTITUINTE DE UMA DAS TESES APRESENTADAS E ACOLHIDAS PELO JURI POPULAR – INVIÁVEL – QUALIFICADORAS DEMONSTRADAS NA AÇÃO CRIMINOSA –
3.
PRETENDIDA READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA NA PRIMEIRA FASE POR INADEQUAÇÃO DA PENA ENCONTRADA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA NEGATIVAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA DA CULPABILIDADE – AUMENTO EM 1/6 – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL – PRESENÇA DE RAZOABILIDADE –
4.
ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA, DO FECHADO, PARA O ABERTO – PENA SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO – INVIÁVEL –
5.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, POR RESTRITIVAS DE DIREITO – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DESPROVIDO.

A realidade dos autos, não demonstra que os réu agiram acobertados pela excludente da legítima defesa, não havendo demonstração de uso moderado de recursos para afastar eventual mal injusto, tampouco caracterizado está a injusta agressão contra suas pessoas.

As qualificadoras do motivo fútil e meio que impossibilitou a defesa da vítima, quando reconhecidas pelos jurados, somente poderão ser excluídas quando estiverem flagrantemente dissociadas dos elementos contidos nos autos, o que não é o caso ora tratado.

As circunstâncias judiciais que guardam intimidade com a realidade dos autos, devem prontamente figurar negativamente ao réu e consequentemente exasperar sua penas-base. In casu, a circunstância judicial da culpabilidade foi negativada de modo fundamentado e conectado a realidade dos autos. Ademais, a fração de 1/6 de aumento da pena primária foi aplicada em sintonia com o entendimento jurisprudencial.

Sendo a pena final fixada acima de 08 (oito) anos de reclusão, o regime inicial para o cumprimento da reprimenda deve ser obrigatoriamente o fechado.

Não preenchidos os requisitos elencados do artigo 44 do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade, por restritivas de direito, é medida que não se impõe.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de
Recursos de Apelação Criminal
interpostos por
EDUARDO HENRIQUE PINTO ALMEIDA E CLEYTON ABREU DE SOUZA
, visando reformar a sentença que os condenou pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave (artigo 121 § 2o, incisos II e IV, do Código Penal, com implicações da Lei 8072/90, alterada pela Lei no. 11.467/2007.), aplicando a pena definitiva de 12 anos de reclusão, a ser cumprido no regime inicial fechado à EDUARDO HENRIQUE e 15 anos de reclusão, a ser cumprido no regime inicial fechado à CLEYTON.

O apelante EDUARDO,
a)
busca a legítima defesa, assim, o reconhecimento da respectiva excludente de ilicitude e a consequente absolvição do réu. Subsidiariamente,
b)
pretende o decote das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como,
c)
o redimensionamento da pena para o mínimo legal e
d)
fixação de regime inicial aberto e
e)
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

O recorrente CLEYTON, pretende a extensão dos benefícios concedidos ao réu apelante EDUARDO.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos, protestando pelo desprovimento dos recursos dos apelantes.

O
parecer
, da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dra. Silvana Correa Vianna, é pelo
desprovimento dos recursos
defensivos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta da denúncia que no dia 17 de junho de 2012, por volta das 18h30min, na via pública localizada na Rua SD, defronte ao n° 13, nas proximidades da Mercearia Adonai, Bairro Ribeirão do Lipa, nesta capital, os acusados, juntamente com terceira pessoa inimputável, previamente ajustados e mediante cooperação de condutas, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida, mataram a vítima RONDINELLI CORREA DE MORAES.

Consta ainda que a vítima, além de ser usuária de substância entorpecente, comercializava droga na parte alta do bairro. Na data dos fatos, a vítima se encontrava transitando pelo bairro com sua namorada Aryane, quando foi abordada pelos denunciados e pelo adolescente.

Consta também que na sequência, o acusado CLEYTON e o adolescente empurraram a vítima contra a parede e disseram para Aryane sair do local, mas o acusado EDUARDO disse a ela que ficasse.

Nesse momento, enquanto o adolescente A. segurava a vítima dizendo que ela não deveria ter mexido com o pessoal da ‘Mangueira’, o acusado CLEYTON passou a agredir a ofendida com murros e, em seguida, jogou um copo contra o rosto dela quebrando-o.

A todo instante o acusado EDUARDO ficou a uma certa distância da vítima com uma arma de fogo nas mãos, não lhe dando qualquer chance de se defender. Pouco depois, o acusado EDUARDO efetuou os disparos de arma de fogo a região da cabeça.

RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA E CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO.

O turno defensivo busca a legítima defesa, assim, o reconhecimento da respectiva excludente de ilicitude e a consequente absolvição de Eduardo.

O réu/apelante Eduardo, quando ouvido, confessou ter matado a vítima Rondinelli Correa de Moraes, porém alegando ter agido em legítima defesa, tese divorciada das provas dos autos, visto não ter provado que a vítima, o havia ameaçado de morte ou desencadeado ação de agressão para motivá-lo a repelir com os meios que dispunha no momento..

A testemunha Aryane Martinha Ferreira, namorada da vítima e testemunha ocular de toda a ação, confirmou que ao passar com a vítima próximo à Mercearia Adonai, foram cercados por 03 (três) homens, vendo o momento em que um dos homens estava com a arma em punho e efetuou os disparos contra a vítima, assim como que a pessoa que portava a arma disse que a vítima estava dizendo pelo bairro que “iria arrancar a cabeça dele”, salientando ainda a testemunha, que a ação do apelante não se deu amparada pela legítima defesa, tendo ouvido um tiro atrás do outro, sem que a vítima tivesse qualquer chance de reação.

A testemunha Elias da Silva Barbosa, amigo da vítima, afirmou que a pessoa que efetuou os disparos de arma de fogo em desfavor da vítima possuía características semelhantes às de “Dudu”. Relatou tambému, que a vítima não ameaçou o recorrente Eduardo, de morte, muito menos estava envolvida em brigas ou desavenças.

A testemunha Aroldo Correa de Moraes, genitor da vítima, relatou que não estava presente no local do crime no dia dos fatos, contudo ficou sabendo por comentários do Bairro que Dudu, Ricardinho e Alexandre seriam os autores do homicídio e que momento antes do crime um dos autores disse ‘’Rondinelli, você quer me matar?”

O menor A. C. S. D. A., amigo do recorrente Eduardo, afirmou que não conhecia a vítima, assim como que não teve nenhum envolvimento ou participação no crime.

Analisando os autos, observo que o réu Eduardo se uniu a outras pessoas, uma delas adolescente, para eliminar a vida da vítima, que em tese seria seu desafeto.

Tem-se que o réu e outros cercaram a vítima em plena via publica e passaram a intimidá-la. No momento, a vítima Rondinelli estava em companhia da namorada Ariany Martinha Ferreira, sendo esta obrigada pelo réu Eduardo e os demais, a assistir a execução da vítima, e enquanto o adolescente A. segurava a vitima, o corréu Cleyton passou a agredi-la com murros e a golpeou com um copo de vidro no pescoço, região da carótida, tendo em seguida o réu Eduardo se aproximado e desferido quatro tiros contra Rondinelli, todos na cabeça.

A dinâmica do crime conforme observa-se, inclui o concurso de agentes e o considerável número de disparos efetuados contra a vítima, todos na cabeça, demonstram a intenção do réu em eliminar a vítima, conforme o laudo pericial de necrópsia no 1.9067.1.2012.21411-01, longe da orientação legal quanto a situação não se amolda a possibilidade de ter repelido agressão injusta atual e iminente, ademais, tenha utilizado moderadamente os meios que dispunha para se defender, de modo que
a tese defensiva de legítima defesa,
não procede.

Consta que a vítima foi atingida no pescoço com instrumento cortante e após, na cabeça com 04 tiros.

No caso, não se mostra minimamente crível que o acusado, ao se defender da vítima, tenha agido de forma moderada, somente a fim de defender-se de ameaça e injusta agressão, pelo contrário, foi além disso e acabou praticando verdadeiro excesso doloso, desferindo deliberadamente 04 disparos de arma de fogo contra a vítima, atingindo a região da cabeça, resultando em lesões corporais de natureza grave incompatíveis com a vida.

De acordo com o artigo 25 do Código Penal, entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

Nesse sentido, para reconhecer a legítima defesa há necessidade de ficar demonstrado os seguintes elementos: (I) agressão injusta; (II) atual ou iminente; (III) contra direito próprio ou de terceiros; (IV) utilização de meios necessário e (V) moderação.

Dessa forma, não ressai dos autos, elementos que demonstrem que o réu/apelante Eduardo usou de meios moderados a fim de repelir eventual injusta agressão, sendo essa, condição
sine qua non
para o reconhecimento da legítima defesa.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – NÃO CONFIGURAÇÃO DA LEGÍTIMA DEFESA – AUSÊNCIA DO USO MODERADO E DOS MEIOS NECESSÁRIOS PARA REPELIR INJUSTA AGRESSÃO – ALTERAR MEDIDA SOCIOEDUCATIVA – INVIABILIDADE – MEDIDA ADEQUADA AO CASO CONCRETO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, além de não ficar evidenciado nos autos que o acusado agiu para repelir injusta agressão, usando moderadamente dos meios necessários, não há falar em legítima defesa, devendo ser mantida a condenação.

Inviável a aplicação da medida socioeducativa de advertência por ser insuficiente e inadequada às peculiaridades do caso concreto, ao passo que o ato infracional foi perpetrado mediante o emprego de violência à pessoa, além de ser de natureza grave.” (N.U 0005171-08.2017.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2021, Publicado no DJE 27/02/2021). (destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA e FAMILIAR – LESÃO CORPORAL – AGRESSÕES EVIDENCIADAS NAS PROVAS AMEALHADAS – LEGÍTIMA DEFESA NÃO DEMONSTRADA – ALEGAÇÃO ISOLADA NOS AUTOS – AMEAÇA – CONDUTA QUE CAUSOU TEMOR À VÍTIMA – DELITO CARACTERIZADO – INVASÃO DE DOMICÍLIO COMPROVADA – TESES DEFENSIVAS DESPROVIDAS DE AMPARO PROBATÓRIO – ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL – REVISÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – RECRUDESCIMENTO JUSTIFICADO EM FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA F, DO CÓDIGO PENAL – ACRÉSCIMO EM DESCOMPASSO COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL – CARÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA O QUANTUM ADOTADO – CONFISSÃO RECONHECIDA, DE OFÍCIO, NO CRIME DO ART. 150 DO CÓDIGO PENAL – AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA EM FAVOR DA VÍTIMA ESTABELECIDA NA SENTENÇA – INVIABILIDADE – PEDIDO EXPRESSO DA ACUSAÇÃO – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA – VALOR RAZOÁVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A absolvição não tem lugar quando a prova testemunhal, alinhada ao exame de corpo de delito, confirma que o réu praticou o crime de lesão corporal que lhe é imputado.

Não restando satisfatoriamente demonstrado nos autos que o acusado, usando moderadamente dos meios necessários, agiu para repelir injustas agressões supostamente perpetradas pela vítima, não se pode falar em legítima defesa (TJ/MT, N.U 0043742-73.2017.8.11.0042).

(...).” (N.U 0000511-61.2016.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 18/06/2020). (destaquei)

Desse modo, o ônus de provar a tese da excludente de ilicitude, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, competia ao réu, o que não ocorreu in casu.

Diante de tais considerações, mantenho a condenação do recorrente como incurso na sanção do artigo 121 § 2o, incisos II e IV, do Código Penal, com implicações da Lei no. 8072/90, alterada pela Lei no. 11.467/2007, afastando as teses defensivas de insuficiência probatória e de excludente de ilicitude.

Da pretensão do réu/apelante CLEYTON de extensão do benefício da legitima defesa, tenho como inviável, primeiramente por essa excludente não ser sido reconhecida em favor do réu Eduardo e segundo porque sua participação na ação criminosa ficou demonstrada nos autos, sendo que o recorrente segurou a vítima para impedir sua fuga, atirando contra ela um copo de vidro na região da carótida, tendo colaborado para a ação de Eduardo que culminou nos disparos de arma de fogo que atingiram a vítima na região da cabeça, levando ao seu óbito.

DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E MEIO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA.

No que importe a
exclusão das qualificadoras de motivo fútil e meio que impossibilitou a defesa da vítima
, e consequentemente a submissão do apelante a novo julgamento, observo que tal pleito também não procede, visto que conforme os elementos contidos nos autos, os jurados optaram pelas qualificadoras, sendo que a exclusão das agravantes de pena somente ocorre, se a decisão dos jurados leigos, for contrária as provas obtidas ao longo da persecução criminal, o que, conforme acima debatido, não ocorreu.

Nesse sentido o STF decidiu:

"(...).
O Tribunal do Júri, ao apreciar as provas instituídas nos autos e, sobretudo, a dinâmica do fato penal atribuído ao paciente, concluiu pela existência da qualificadora. Somente o julgamento manifestamente contrário à prova dos autos revela-se apto a permitir revisão da decisão tomada pelo Júri. Situação não configurada no presente caso.
9. Agravo regimental a que se nega provimento." (HC 131466 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 14/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 17-11-2016 PUBLIC 18-11-2016).

De forma simétrica, essa egrégia Corte Estadual de Justiça, decidiu:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO EM CONCURSO MATERIAL COM LESÃO CORPORAL EM CONTINUIDADE DELITIVA – INSURGÊNCIA DA DEFESA – SUPOSTO JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS – TESE DE AÇÃO SOB VIOLENTA EMOÇÃO APÓS INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA – SUBSIDIARIAMENTE SUSCITADO O DECOTE DAS QUALIFICADORAS REFERENTES AO MOTIVO FÚTIL E AO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – INSUBSISTÊNCIA DE AMBAS AS TESES – NÃO ACOLHIMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA – PROVAS QUE DEMONSTRAM A PLAUSIBILIDADE DA PRETENSÃO ACUSATÓRIA E DA MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS – SOBERANIA DO VEREDICTO DO CONSELHO DE SENTENÇA – APELO DEFENSIVO DESPROVIDO. A cassação de veredito popular [atti de controllo] só vem de ser factível se e quando a decisão se desvelar arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório, jamais, frise-se, a que tenha por pedra angular uma das teses esgrimidas pelos protagonistas da demanda, nutrida, de toda evidência, de elementos probantes encerrados nos autos, sob pena de ofensa à soberania dos veredictos [art. 5o, XXXVIII, CF/88].” (N.U 0000812-17.2013.8.11.0095, , ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 10/04/2018)

Ademais, é imperativo ressaltar que os contornos fáticos expostos, dão conta de uma situação no mínimo esdrúxula, onde em razão de ter sido supostamente ameaçado indiretamente pela vítima, o acusado/apelante, literalmente executou a vítima no meio da rua, com contornos cruéis, como manter a namorada da vítima imóvel para que presenciasse a morte de seu namorado/vítima.

Não há assim, qualquer elemento motivador que justifique uma ação tal agressiva e barbara por parte do agente agressor, sendo evidente a futilidade da ação perpetrada e a forma abrupta com que a ação se deu, sendo a vítima abordada na companhia de sua namorada, no meio da rua, sendo primeiramente golpeada no pescoço e após alvejada com 04 disparos de arma de fogo na cabeça.

Dessa forma, inviável a pretensão defensiva de decote das qualificadoras, e consequentemente, não há extensão de benefício a ser aplicado em favor do réu Cleyton.

DA DOSIMETRIA DA PENA.

Os apelantes pretendem a redução da pena-base para o mínimo legal, sustentando que a exasperação da pena inicial não mostra-se razoável e criteriosa.

Analisando os autos, tenho que o magistrado de origem, ao dosar as penas de Eduardo e Cleyton, fundamentou nos seguintes termos:

“Eduardo Henrique Pinto Almeida - Artigo 121, § incisos II e IV, do Código Penal.

A culpabilidade do réu é acentuada;

Ressai das provas colhidas durante a instrução processual e hoje em plenário que Eduardo uniu-se a terceiras pessoas, uma delas adolescente, para eliminar a vida da vitima, seu desafeto;

Em ação audaciosa, o réu e seus comparsas cercaram a vitima em plena via publica e passaram a intimidá-la. Na ocasião, Rondinelli estava na companhia da namorada Ariany Martinha Ferreira, a qual foi obrigada pelos algozes a assistir a execução do homicidio, circunstâncias que revelam, além da audácia, a frieza e destemor dos assassinos em serem reconhecidos;

Enquanto o adolescente segurava a vitima, Cleyton passou a agredi-la com murros e a golpeou com um copo de vidro no pescoço, região da carotida. Logo em seguida, Eduardo se aproximou e desfechou quatro tiros contra Rondinelli, todos na cabeça,

Vê-se, pois, que não apenas a audácia com que o delito foi executado, mas também o concurso de agentes e o excessivo número de disparos efetuados contra a vítima, todos na cabeça, demonstram a vontade premente dos réus em assassiná-la e, por conseguinte, distancia suas condutas da normalidade do tipo penal e impõe a exasperação da pena-base;

O réu não registra antecedentes criminais;

Quanto a sua personalidade e conduta social, de acordo com entendimento jurisprudencial consolidado, suas análises demandam estudo psicológico e social aprofundado, por profissionais especializados (TJMT, Ap n° 72331/2015), que não foi produzido nos autos, impossibilitando a valoração;

O motivo do crime, como reconhecido pelo Conselho de Sentença, é futil. Contudo, como figurou como qualificadora do tipo penal, não será valorada, sob pena de afronta ao principio do non bis in idem;

O comportamento da vitima influiu para a ocorrência do delito, notadamente porque era traficante de drogas na região onde mora e tinha ligação com o submundo do crime;

Quanto as circunstâncias e consequências do crime, integram o próprio tipo penal;

Assim, ante a pena prevista para o crime de homicidio qualificado, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 14 (guatorze) anos de reclusão.

Anoto, por oportuno, que o acréscimo acima aplicado esta de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no sentido de que deve obedecer a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa (...)" (sic - id. 26141482)

"Cleyton Abreu de Souza - Artigo 121. § incisos II e IV, do
Código Penal.

A culpabilidade do réu é acentuada;

Ressai das provas colhidas durante a instrução processual e hoje em plenário que Cleyton uniu-se a terceiras pessoas, uma delas adolescente, para eliminar a vida da vitima;

Em ação audaciosa, o réu e seus comparsas cercaram a vitima em plena via publica e passaram a intimidá-la. Na ocasião, Rondinelli estava na companhia da namorada Ariany Martinha Ferreira, a qual foi obrigada pelos algozes a assistir a execução do homicidio, circunstâncias que revelam, além da audácia, a frieza e destemor dos assassinos em serem reconhecidos;

Enquanto o adolescente segurava a vitima, Cleyton passou a agredi-la com murros e a golpeou com um copo de vidro no pescoço, região da carotida. Logo em seguida, Eduardo se aproximou e desfechou quatro tiros contra Rondinelli, todos na cabeça,

Vê-se, pois, que não apenas a audácia com que o delito foi executado, mas também o concurso de agentes e o excessivo número de disparos efetuados contra a vítima, todos na cabeça, demonstram a vontade premente dos réus em assassiná-la e, por conseguinte, distancia suas condutas da normalidade do tipo penal e impõe a exasperação da pena-base;

O réu não registra antecedentes criminais;

Quanto a sua personalidade e conduta social, de acordo com entendimento jurisprudencial consolidado, suas análises demandam estudo psicológico e social aprofundado, por profissionais especializados (TJMT, Ap n° 72331/2015), que não foi produzido nos autos, impossibilitando a valoração;

O motivo do crime, como reconhecido pelo Conselho de Sentença, é futil. Contudo, como figurou como qualificadora do tipo penal, não será valorada, sob pena de afronta ao principio do non bis in idem;

O comportamento da vitima influiu para a ocorrência do delito, notadamente porque era traficante de drogas na região onde mora e tinha ligação com o submundo do crime;

Quanto as circunstâncias e consequências do crime, integram o próprio tipo penal;

Assim, ante a pena prevista para o crime de homicidio qualificado, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 14 (guatorze) anos de reclusão.

Anoto, por oportuno, que o acréscimo acima aplicado esta de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no sentido de que deve obedecer a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, conforme já citada jurisprudência." (sic - id. 26141482)

Da dosimetria acima demonstrada, não constato qualquer mácula quando da dosagem da pena inicial aplicada à ambos os apelantes/réus, visto que o magistrado negativou a circunstância judicial da culpabilidade, a destacando como acentuada, nos seguintes termos:

“
Ressai das provas colhidas durante a instrução processual e hoje em plenário que Cleyton uniu-se a terceiras pessoas, uma delas adolescente, para eliminar a vida da vitima;

Em ação audaciosa, o réu e seus comparsas cercaram a vitima em plena via publica e passaram a intimidá-la. Na ocasião, Rondinelli estava na companhia da namorada Ariany Martinha Ferreira, a qual foi obrigada pelos algozes a assistir a execução do homicidio, circunstâncias que revelam, além da audácia, a frieza e destemor dos assassinos em serem reconhecidos;

Enquanto o adolescente segurava a vitima, Cleyton passou a agredi-la com murros e a golpeou com um copo de vidro no pescoço, região da carotida. Logo em seguida, Eduardo se aproximou e desfechou quatro tiros contra Rondinelli, todos na cabeça,

Vê-se, pois, que não apenas a audácia com que o delito foi executado, mas também o concurso de agentes e o excessivo número de disparos efetuados contra a vítima, todos na cabeça, demonstram a vontade premente dos réus em assassiná-la e, por conseguinte, distancia suas condutas da normalidade do tipo penal e impõe a exasperação da pena-base;” (sic)

Assim, observa-se que a negativação da circunstância se deu mediante fundamentação clara e conectada a realidade dos autos, destacando ainda que o quantum de aumento se deu na fração de 1/6, incremento esse entendido pela jurisprudência, como cabível à cada circunstância judicial negativada.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE. PERSUASÃO RACIONAL. PROPORCIONALIDADE.
QUANTIDADE ELEVADA DE DROGA. CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE. NECESSIDADE DE INCIDÊNCIA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§ 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006). PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS EVIDENCIADORES DA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMININOSA OU DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. QUANTIDADE DE DROGAS. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador.

2. O cálculo da pena é questão afeta ao livre convencimento do juiz, passível de revisão em habeas corpus somente nos casos de notória ilegalidade, para resguardar a observância da adequação, da proporcionalidade e da individualização da pena.

3. Na primeira fase da dosimetria da pena, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e podem justificar a exasperação da pena-base.

4. Na ausência de previsão legal, a exasperação da pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

(...).” (AgRg no HC 581.462/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021). (destaquei)

Assim, o aumento de 02 anos na pena-base de ambos os recorrentes/acusados mostra-se proporcional e legal, não carecendo de qualquer intervenção nessa instância revisora.

As demais fases da dosimetria de pena igualmente se mostram corretamente aplicadas, desmerecendo qualquer interferência nas penas finais fixadas.

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE, POR RESTRITIVAS DE DIREITO.

Por fim, buscam os recorrentes, a modificação do regime inicial de cumprimento de pena, para o aberto e subsequentemente, a substituição das penas privativas de liberdade, por restritivas de direito.

Sem maiores delongas, mostram-se os pleitos acima apresentados, inviáveis, primeiramente, porque as penas finais de Eduardo foi fixada em 12 anos de reclusão e de Cleyton em 15 anos de reclusão.

Assim, obrigatoriamente, o regime inicial de cumprimento de pena deve ser obrigatoriamente o fechado, por serem as reprimendas corpóreas, superiores a 08 anos de reclusão.

Segundo, porque sendo suas pernas superiores a 04 anos de reclusão, claramente não preenchem os réus, os requisitos exigidos pelo artigo 44 do Código Penal, para a substituição da pena privativa de liberdade, por restritivas de direito.

Pelo exposto, em
consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO
aos recursos defensivos e mantenho inalterados todos os particulares da sentença condenatória de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022